Tribunal: STF
Processo: ARE 1201007
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 70):



    “Ementa: Revisão criminal - Condenação definitiva por guarda de substância psicotrópica em estabelecimento de ensino (art. 281, § 71, do Código Penal vigente à época) - Pretendidas absolvição e indenização, ao argumento de que forjada a acusação e imprestável o processo, pois eivado de inúmeras nulidades, em prejuízo dos peticionários - Inocorrência - Ausência de novas provas - Inexistência de afronta à lei ou ao conjunto probatório - Simples irresignação com a condenação que não se amolda à revisional - Exegese do art. 621 e incisos do CPP - Indeferimento.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 92). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, XII, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (i) inexistiam fundadas razões para a invasão domiciliar; (ii) o material encontrado na invasão foi analisado por laudo pericial omisso, “porque deixou de indicar a data de fabricação e o prazo de validade dos REMÉDIOS ‘encontrados’”, o que torna o laudo imprestável e nulo; (iii) a sentença está lastreada em prova ilícita, especialmente no que se refere à carta escrita pela recorrente e apreendida ilegalmente pela polícia; (iv) os depoimentos das testemunhas de acusação estão viciados, porquanto prestados pelos mesmos policiais que promoveram a citada invasão ilegal; (v) foi nomeado advogado ad-hoc que “jamais conversou uma palavra sequer com os recorrentes, e, por conta própria, dispensou as testemunhas de defesa, testemunhas essenciais para a defesa dos recorrentes”; (vi) os recorrentes devem ser absolvidos por insuficiência probatória (eDOC 4, p. 38-54). 



    O Tribunal de origem julgou prejudicado, em parte, o extraordinário mediante aplicação dos temas 280 e 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à CF/88, a ausência de prequestionamento e a incidência da Súmulas 284 e 279 do STF (eDOC 4, p. 76-79).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 5, XI, LIV e LV, da CF/88, notadamente no que tange aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como em relação à invasão domiciliar, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660 e 280 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Quanto às demais teses, todas relacionadas às provas utilizadas na condenação, sejam elas documentais ou testemunhais, é de se observar que o Tribunal de origem deixou expressamente consignando que “nada justifica a revisão, mesmo porque ausente qualquer elemento ou prova nova a demonstrar a tese da defesa, como visto” (eDOC 3, p. 76), de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria agudo reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Provas. Aparelho celular. Autorização judicial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1470595 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente